Tribunal: STF
Processo: RE 106669
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
Representação por inconstitucionalidade de lei municipal. Ofensa ao artigo 15, § 3º, d, da C.F.
Legitimidade ativa do Procurador-Geral da Justiça para a ação direta interventiva.
Não constitui pressuposto de admissibilidade da ação a demonstração da necessidade da intervenção efetiva, uma vez que o decreto interventivo pode limitar-se à suspensão do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
Jurisprudência da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido para que
o Tribunal de Justiça aprecie a representação, como de direito.